Tribunal: STF
Processo: HC 246673
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.A.R.G. contra decisão monocrática do Relator do RHC 202.660/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário.



    Revelam os autos que o paciente manteve relacionamento amoroso com menor, razão pela qual, em 27.05.2024, foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor. Em 08.06.2024, o réu foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, previsto no arts. 25 da Lei n. 14.344/22 (evento 12, fls. 4-13).



    No presente writ, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente. Aduz falta dos requisitos autorizadores da constrição cautelar e ausência de fundamentação idônea. Ressalta existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Assevera que a vítima, emancipada, defende a desnecessidade das medidas protetivas e da prisão do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão provisória do paciente e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    [...]. No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, indicou a necessidade de garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, sobretudo considerando a gravidade concreta do crime, em que, segundo declarações dos genitores da ofendida, o paciente, insiste em descumprir as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor....



    Acrescenta-se ainda que o caso merece maior atenção, sendo certo que em delitos desta natureza, é essencial resguardar a saúde física e psicológica da vítima, conforme determina o art. 12-C, §2º da Lei nº 11.340/2006, além de assegurar que a instrução processual correrá de acordo coma lei, sem que haja ameaças ou coação por parte do autor contra a vítima. 



    Em virtude das próprias peculiaridades que envolvem o caso em tela, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão apontadas no art. 319 do CPP se apresentaram inadequadas e insuficientes. 



    De mais a mais, quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre consignar que tais circunstâncias, por si sós, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos [...] (e-STJ fls. 683-684)



    Como se pode observar, o Tribunal de origem concluiu que estão presentes requisitos indicativos da necessidade de imposição de medida cautelar para garantir a ordem pública e proteger a vítima, notadamente pelo fato de a vítima, adolescente, estar em possível estado de vulnerabilidade econômica, já que, segundo consta dos autos, gastou boa parte de seu dinheiro, inclusive com transferências ao recorrente, e também vulnerabilidade física e psicológica, pois iniciou o uso de entorpecentes. 



    De outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram concretamente inadequadas, pois, mesmo após terem sido impostas, o recorrente as descumpriu, aproximou-se da vítima e a levou embora da casa dos pais. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente